Tribunal: STF
Processo: HC 70483
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-17
Data de publicação: 1993-08-17

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - MENORIDADE DO RÉU - PENA ABAIXO
DO MINIMO LEGAL - INADMISSIBILIDADE - NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO
ATO  DECISORIO - EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL SATISFEITA - REINCIDENCIA -
DUPLA VALORAÇÃO - INOCORRENCIA - PEDIDO INDEFERIDO.
         -  Os juizes e Tribunais, mesmo reconhecendo a ocorrencia da
circunstancia  atenuante obrigatoria da menoridade, não podem reduzir
a pena a limite que se situe abaixo da sanção minima cominada em lei.
         -  A  motivação  dos  atos  decisorios  do  Poder Judiciario
constitui  pressuposto de validade, de eficacia e de legitimidade dos
pronunciamentos  jurisdicionais.  Decisões  imotivadas  são  decisões
nulas. Ocorrencia, no caso, de ato judicial plenamente fundamentado.
         - A reincidencia do condenado somente legitima a exasperação
da   pena   na    hipótese    única   de   seu   reconhecimento  como
circunstancia  agravante generica. Essa  pessoal condição jurídica do
sentenciado,  que influi na  definição  do  seu  status poenalis, não
pode  ser também considerada   na  fixação   da  pena-base.  A  dupla
valoração  da reincidencia   -  enquanto   circunstancia  judicial  e
enquanto  circunstancia legal  - não  deve ser  admitida, sob pena de
inaceitavel bis in idem.